Tribunal: TJDFT
Processo: 0757372-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o DF a pagar a diferença de auxílio saúde e alimentação, e correção monetária, em razão no atraso no pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. Assevera o recorrente que há erro na sentença que afastou o abono de permanência da base de cálculo da licença prêmio, posto que esse direito foi reconhecido nos autos da ação de n. 0744742- 83.2022.8.07.0016 e que integrou a remuneração da recorrente.
2. O juízo sentenciante reconheceu o direito da autora de ter o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde incluídos na base de cálculo da licença prêmio, assim como o de receber a diferença a título de atualização monetária.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF).
4. Demonstrada que a servidora reuniu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
5. Na hipótese, a parte recorrente reuniu os requisitos para se aposentar em 04/08/2017 e sua aposentadoria foi publicada apenas em 16/08/2017, conforme reconhecido por sentença (0744742- 83.2022.8.07.0016).
6. No mencionado processo foi assegurado o direito da servidora de receber a quantia devida a título de abono de permanência. Logo, haveria constrassenso caso esta rubrica ficasse de fora da base de cálculo da licença prêmio.
7. Assim, entendo ser o caso de reconhecer o direito da servidora de ter o abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio remunerada, mas em valor integral da previdência social como sugere a recorrente, pois somente entre 04/08 e 16/08/2017 é que passou a ter o direito ao abono de permanência. Assim, o abono de permanência é proporcional aos dias que permaneceu em atividade, de 04/08/2017 a 16/08/2017, devendo os valores serem apurados por meros cálculos por ocasião do cumprimento de sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item acima.
9. Sem custas e sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.